Tribunal: TJDFT
Processo: 0734065-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FRUTO DA VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE.
1. Não se conhece do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contudo, se a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. A impenhorabilidade da quantia fruto da venda do imóvel residencial não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima de que o bem ou os seus frutos são utilizados em benefício da subsistência ou moradia da entidade familiar.
3. A quantia proveniente da venda do imóvel depositada em conta de investimento, somada a compra de nova residência de elevado valor, no exterior, evidencia não haver intenção de adquirir nova residência no Brasil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.